Tribunal: TJMT
Processo: 0000711-95.2014.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000711-95.2014.8.11.0013 –
APELANTE: SEBASTIAO BRAGA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Intime-se o Apelado, para querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art.1010, § 1o, do CPC.
Após, por nova vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora